Tribunal: STF
Processo: HC 269816
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILVAN ARAÚJO AGUIAR.
Em síntese, alega-se que: 

O constrangimento ilegal a que o Paciente está submetido não se resume a uma única e isolada decisão judicial. Trata-se, na verdade, de uma situação jurídica complexa e contínua, materializada por uma cadeia de atos comissivos e omissivos das autoridades coatoras, cujo resultado prático é a manutenção de uma condenação criminal manifestamente inexigível e a iminente ameaça de encarceramento para o cumprimento de uma pena que o Estado não possui mais o direito de executar.
[...]
Como ato coator derivado e consequencial, aponta-se a manutenção, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de um mandado de prisão ativo contra o Paciente, expedido com base na tese firmada no Tema 1.068 da Repercussão Geral deste Supremo Tribunal [soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada]. A ilegalidade aqui é flagrante: a execução da pena pressupõe a existência de um título condenatório válido e eficaz. No momento em que a pretensão punitiva estatal se esvai pela prescrição, a condenação perde sua exigibilidade, e qualquer ato destinado a efetivar seu cumprimento, como a ordem de prisão, torna-se desprovido de fundamento legal, representando uma ameaça direta e injustificável à liberdade de locomoção do Paciente.
Portanto, o objeto desta impetração é a ilegalidade multifacetada que emerge da recusa do sistema de justiça em reconhecer uma prescrição já ocorrida, permitindo que manobras processuais abusivas mantenham viva uma condenação natimorta e, com isso, sustentem uma contínua e grave ameaça à liberdade de um cidadão. 

Ao final, requer-se a concessão da ordem, “para declarar a extinção da punibilidade do Paciente, no que tange aos fatos apurados na Ação Penal 0009829- 51.2020.8.10.0001, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal”.
É o breve relatório. Decido. 

Embora regularmente intimado para emendar a petição inicial, mediante a indicação clara do ato impugnado — consistente na decisão que apreciou a matéria objeto desta ação —, bem como para a juntada das peças processuais pertinentes, o impetrante deixou de sanar as irregularidades apontadas.
A deficiência na instrução, nessas circunstâncias, inviabiliza o conhecimento da presente ação. Conforme assentado por esta CORTE, “Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência” (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
Além disso, a jurisprudência predominante neste TRIBUNAL é firme no sentido de que, na petição inicial do writ, devem ser indicados, entre outros requisitos, a autoridade coatora e a individualização concreta do ato impugnado, o que não se verifica na hipótese (HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente